Tribunal: TJDFT
Processo: 0012364-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0012364-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID Num. 22654384. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília, 27 de janeiro de 2021 12:51:04. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador